Tribunal: TJMT
Processo: 0000759-55.2016.8.11.0087
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000759-55.2016.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (REPRESENTANTE), JOAO FRANCISCO DE PAULA - CPF: 298.904.541-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AJUIZAMENTO ANTES DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO DEMANDANTE – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se o credor é diligente no sentido de impulsionar os autos, não há que se falar em prescrição da pretensão porque o prazo prescricional permanece interrompido desde o despacho que ordena a citação da parte ré.

Vigora na jurisprudência o entendimento de que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente (em razão de inércia da parte interessada), deve ser realizada a prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SICREDI NORTE-MT, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que, na Ação Monitória de no 0000759-55.2016.8.11.0087, reconheceu a prescrição da presente ação e por consequência,
julgou extinto
o presente feito de forma definitiva com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC

Em suas razões, a recorrente sustenta que:

- ajuizou Ação Monitória em face do apelado, visando o recebimento da quantia no valor de R$5.758,67 (cinco mil, setecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e sete centavos), correspondente ao inadimplemento da conta corrente no. 47601-3;

- apelado não fez o pagamento do débito vencido, mesmo diante das cobranças amigáveis, dando ensejo a presente demanda;

- mesmo após inúmeras tentativas frustradas de citação dos apelados, com postura diligente e, após diversas diligências negativas e esgotadas as vias para citação do Requerido/apelado, não foi oportunizada a Apelante o requerimento de citação por edital.

Pretende a apelante a reforma da sentença de primeiro grau, que extinguiu o processo com resolução de mérito com fundamento no artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil, por reconhecer
ex-offício
a prescrição.

Sem contrarrazões, ante a ausência de citação.

É o relatório.

Peço dia.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como é sabido, a prescrição prevista no art. 206, § 5.o, do Código Civil, é consequência excepcional no rito processual civil, sendo necessário, para sua configuração, a irrefutável inércia do credor. Apesar dos fundamentos da r. Sentença, o Juízo de origem deixou de levar em consideração a postura diligente da recorrente, que promoveu diversas tentativas de citação dos apelados.

A parte recorrente demonstrou que a demora da citação não foi ensejada por negligência e/ou desídia, mas por fatores atinentes ao judiciário e em razão das informações incorretas da parte devedora.

Ressalta-se ainda, que durante a pandemia, ocorreu demora expressiva nos cumprimentos de mandado de citação, ainda pelo fato da necessidade de digitalização dos autos.

Tais fatores não podem ser atribuídos a apelante. Desta maneira, o feito não abarcado pela prescrição, seja ela intercorrente, ou pela ausência de citação, conforme a Súmula 106 do STJ e ainda artigo 240 do CPC, e o princípio da boa-fé.

O posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que o marco inicial para contagem da prescrição é desde a decisão que ordenou a citação da parte ré, o que ocorreu em 05.04.2016 (id. 38519496), a partir daí houve interrupção do prazo prescricional (CC, art. 202, I), interrupção esta que permanece, pois inconteste que a parte recorrida foi diligente no impulsionamento dos autos, buscando sempre dar efetivo cumprimento às ordens judiciais.

A jurisprudência do STJ diz que o
“reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem”
, que a
“demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição, conforme a Súmula no 106/STJ”
(REsp 1491611/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015).

Desde o ajuizamento do feito, a autora sempre se mostrou interessada e diligente, para que a citação da ré/apelante fosse efetivada, o que não ocorreu apenas por insucesso na localização, de modo que a prescrição deve ser afastada.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DA EXEQUENTE. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO.

1. É firme o entendimento do STJ de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ). (...).

3. Agravo Interno não provido”.
(AgInt no AREsp 851.773/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 02/09/2016).

A apelante pleiteou citação via oficial de justiça no mesmo endereço indicado pela devedora no contrato e pagou a diligência. Ocorre que, no id. 38519496 fora certificado a ausência de localização do apelado, sendo solicitado ofícios pela apelante para tentativa de localização do recorrido, que restou indeferido pelo juiz no id. 38519496, ano de 2019.

Após isso, o feito ficou paralisado, voltando a tramitar no ano de 2022, com a intimação da apelante, que imediatamente peticionou nos autos, e assim, sucessivos atos de sua parte, com as consequentes guias de diligências.

Entre um ato e outro, o magistrado sentenciou extinguindo a ação.

Ademais, vigora na jurisprudência o entendimento de que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente (em razão de inércia da parte interessada), deve ser realizada a sua prévia intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CÉDULA DE PRODUTO RURAL - SUSPENSÃO - DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR. - RECURSO PROVIDO – (...). - Para o reconhecimento da prescrição intercorrente é necessária a prévia intimação pessoal do exequente, o que não ocorreu na hipótese.”
(TJMG - 15a Câmara Cível - Apelação Cível no 1.0702.12.001410-6/001 – Rel. Des. EDISON FEITAL LEITE - Julgamento em 27/03/2014 – DJe do dia 04/04/2014)

“DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA FUNGÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. Inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente sem que tenha sido intimada pessoalmente a credora para dar prosseguimento à execução (art. 267, III, §1o, do CPC). Apelação provida para desconstituir a sentença.”
(TJRS - Décima Nona Câmara Cível - Apelação Cível no 55015867202 – Rel. Des. VOLTAIRE DE LIMA MORAES - Julgado em 25/03/2017)

Assim, não há como deixar de reconhecer a nulidade do julgado para afastar o decreto de prescrição do título.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023